Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA -

DANO MORAL CARACTERIZADO – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULAS 54 e 362 AMBAS DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes.

“Mesmo que se trate de pessoa jurídica, o dano moral decorrente da respectiva inscrição indevida em cadastro de inadimplentes existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas. (TJMG -

Apelação Cível

1.0074.19.000701-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”

Em se tratando
de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso
e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S/A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A
. que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 376,24 (trezentos e setenta e seis reais); b) determinar que a requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente; c) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.; tornou definitiva a tutela de urgência concedida no ID 47533959 e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que

a r.sentença merece ser totalmente reformada visto que a empresa recorrente traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano supostamente sofrido pela apelada.

Assevera que um dos impasses instaurados se refere à suposta ocorrência de danos morais com base na falsa premissa de que a recorrente teria praticado ato ilícito, porquanto teria negativado de forma indevida.

Contudo, defende que “ainda que entendesse pela existência de possíveis prejuízos a recorrido, temos que esses supostos transtornos causados não passam de meros aborrecimentos, os quais não são indenizáveis” e, ademais, que “trata a parte apelada de pessoa jurídica, cujo prejuízo extrapatrimonial depende de ofensa à honra objetiva, o que não se demonstrou nos autos”, Num. 96743495 – Pág.4/5.

Alega a existência de relação jurídica entre as partes; da inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito, portanto, agiu em exercício regular de um direito. Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, alega violação aos princípios da proporcionalidade – razoabilidade e do não enriquecimento sem causa. Já quanto aos juros e correção monetária, requer a aplicação da súmula 362 do STJ.

Prequestiona a matéria.

Requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado, uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma julgadora, nos termos da fundamentação supra.

Contrarrazões (Num.96743950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação cível, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S/A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A
. que, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 376,24 (trezentos e setenta e seis reais); b) determinar que a requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente; c) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.; tornou definitiva a tutela de urgência concedida no ID 47533959 e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

As alegações da requerida apelante são as seguintes: i) existência de relação jurídica; ii) ausência de prova de danos morais, pessoa jurídica, mero aborrecimento;

iii) minoração do valor arbitrado; iv) aplicação da súmula n. 362 do STJ.

Quanto à primeira tese da Apelante Requerida (existência de relação jurídica e exercício regular de um direito), a sentença é a seguinte (Num.96743488 – Pág.2):

“(...) A controvérsia dos autos faz-se acerca da legalidade na inserção do nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, em virtude de suposta dívida de R$ 376,24 (trezentos e setenta e seis

reais), referente a fatura de serviço de telefonia.

A autora afirma que desconhece o débito, objeto da lide, não possuindo relação jurídica com a empresa ré que possa justifica-lo, enquanto a requerida defende a legalidade da cobrança do débito negativado, considerando que a autora contratou os serviços Plano Oi 3G Empresa Especial, não adimplindo os valores devidos, gerando a referida obrigação.

Todavia, não assiste razão à requerida.

Isso porque, não trouxe o suposto contrato firmado entre as partes, a fim de comprovar a legitimidade do débito. Ademais, carece de força probante as imagens do sistema da requerida eis que produzidos unilateralmente.

Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. ”

Não há qualquer desacerto na sentença, pois não restou comprovada a contratação do serviço. Na contestação (id.96743479) a ré Apelante anexa tão somente “Print” de telas sistêmicas, o que, se tratam de provas unilaterais, que não são aptas, por si só, para comprovar contratação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA – AUSENCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. II – Assim, nos temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes. III - Em que pese a inexistência da relação contratual entre as partes, tratando-se de Pessoa Jurídica, a não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à sua honra objetiva afasta a indenização por dano moral. IV - Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (para cada patrono), sobre o valor da causa.” (TJ-MT 10069615520178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

Comprovado
o fato, o dano e o nexo causal e, ausente qualquer das hipóteses excludentes da responsabilidade, necessária se apresenta a responsabilização do Réu pelo dano moral a que deu causa.

Consta do acervo probatório que a parte autora, pessoa jurídica, teve seu nome negativado indevidamente pela empresa ré na data de 14/09/2020 em
relação ao débito no importe de
R$ 376,24 (trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) oriundo do contrato n.0005012000033984 (Num. 96743461 – Pág.1/2).

A sentença de origem reconheceu a negligência da empresa requerida que, no exercício de seus poderes, negativou CNPJ de empresa apelante sem comprovação da legitimidade do débito. Assim, uma vez comprovada a ofensa, que se caracteriza pela inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito, como na espécie, presume-se o dano moral.

Acerca da matéria, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça pacificou posicionamento no sentido de admitir o ressarcimento de ordem moral à pessoa jurídica, através da edição da Súmula 227,
in verbis: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
(grifou-se).

Nessa toada, a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e fará jus à indenização sempre que o seu nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito, tal qual o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, hipóteses em que o dano moral se presume, prescindindo de prova, nos termos do que vem decidindo de forma pacífica o colendo Superior Tribunal De Justiça:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte" (AgInt no AREsp 1457019 / PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe. 21/11/2019).

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Mesmo que se trate de pessoa jurídica, o dano moral decorrente da respectiva inscrição indevida em cadastro de inadimplentes existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração bastante a prova da ocorrência do fato ofensivo.

A indenização por dano moral deve ser fixada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

É de ser reduzida a indenização por dano moral cuja fixação não observe a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0074.19.000701-8/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)

No tocante à quantificação, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a condenação deve, de um lado, contemplar a compensação pelo abalo sofrido, e, de outro, representar uma punição ao causador do dano, além de buscar a sempre almejada função preventiva,
evitando-se com isso que as ações de indenização por danos morais se tornem mecanismos de extorsão ou de enriquecimento ilícito, reprováveis e injustificáveis.

O valor arbitrado pelo juízo a quo, a meu sentir, é suficiente a compensar o gravame sofrido pela autora, não havendo que se falar em minoração.

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, assiste razão a Apelante.

Em se tratando de responsabilidade de natureza extracontratual - eis que não houve comprovação da relação jurídica -, o termo inicial deverá corresponder a data do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
OI MÓVEL S/A,
tão somente no que concerne à incidência
da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral
, cujo
termo inicial deverá corresponder à data do evento danoso
e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,

mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021